Tribunal: CARF
Processo: 10945.900385/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.900385/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.640 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
GL-ASUPEL ASUNCION DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2004
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
NECESSIDADE DE JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos
de escrituração contábil, apta a lastrear a compensação perquirida.
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. INVIABILIDADE DE COTEJO EM
SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A simples alegação de malferimento aos princípios do Direito Administrativo
são insuficientes a macular a autuação fiscal, mormente quando esta ocorre
calcada em amplo acervo probatório e em estrita consonância com a legislação
do PAF.
AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM LITÍGIO. DISCUSSÃO DE DÉBITO.
INADMISÍVEL.
A análise do CARF nos pedidos de compensação limita-se à verificação de
existência dos créditos alegados pelo Contribuinte. Não há competência para
julgar argumentos relacionados aos débitos declarados na DCOMP. Recurso
Voluntário não deve ser conhecido.
PRODUÇÃO
ADICIONAL
DE
PROVAS.
DESNECESSIDADE.
TRANSCURSO REGULAR DO PAF E EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO
DE DEFESA.
Havendo hígido transcurso do PAF, oportunizando-se ao Contribuinte a plena
demonstração de seu direito e juntada de acervo probatório, não há que ser
deferido pleito de diligência posterior. Esta se presta apenas a casos de última
necessidade, em que há demonstração de razoável dúvida quanto ao direito
vindicado e seu apontamento. Se o Recorrente não juntou provas suficientes ao
longo da instrução processual, o fez por conta e risco e pura liberalidade.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.900385/2012-42
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900385/2012-42

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.639, de 21 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10945.900384/2012-06, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa, Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão, proferido Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi
transmitida com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido
PER/DCOMP com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, decorrente de recolhimento
com Darf.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante da inexistência de
crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade, tratando da tempestividade e fazendo uma síntese do Despacho Decisório e do
PER/DCOMP.
Em seguida, o manifestante alega que o objeto social da empresa é a atividade do
comércio de autopeças, que possibilita o contribuinte, de acordo com a Lei no 10.485/2002, no
cálculo do PIS e da Cofins a pagar, considerar algumas isenções e também alguns créditos, para
então se obter o valor do tributo recolhido.
Na parte que cuidou da preliminar de nulidade, o manifestante fez referência à
legislação pertinente ao assunto em pauta, tendo destacado que a empresa pagou tributos com a
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900385/2012-42

utilização de crédito, porém o PER/DCOMP foi apresentado com algum erro de preenchimento,
conhecido como “erro de fato”.
Nas questões de mérito, salienta que está apresentando cópia de Darf para
comprovar que realmente o pagamento foi efetuado pelo requerente, “os quais estão
corretamente informados na DCTF”. Faz menção ainda a acórdãos pronunciados por Delegacias
de Julgamento.
Ao final, requer o manifestante que seja reconhecida a insubsistência da
notificação oriunda do despacho decisório; que seja reconhecido o PER/DCOMP e homologada
a compensação; e que seja deferida a anulação do débito, uma vez que o crédito é real e
suficiente para a homologação do PER/DCOMP.
Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte; dito Acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/11/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se aos temas apresentados alhures em sua manifestação exordial.
De tal sorte, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja vista a impossibilidade de
desconsideração do crédito, decorrente unicamente de erro de preenchimento de DCTF (erro de
fato). Protesta, ainda, pela violação aos princípios do direito administrativo e constitucional, e
pela insubsistência da notificação do Despacho Decisório, anulando-se os débitos constituídos.
Requer, por fim, a produção adicional de provas.
É o que cumpre relatar.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do
Regimento Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.

Da ausência de liquidez e certeza

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900385/2012-42

De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem ressaltado
no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a corroborar a retificação da
DCTF e, por conseguinte, conferir a liquidez e certeza do direito creditório.
No caso em testilha, o Contribuinte confessou o equívoco quando do preenchimento da
DCTF, o que motivou sua retificação posterior. Contudo, a coletânea jurisprudencial do
CARF – em absoluta consonância com a Lei – assevera que dita alteração deve vir
acompanhada de acervo escriturário suficiente a apontar os motivos da retificação
realizada, bem como sustentar sua higidez. Apenas dessa forma o Julgador terá
informações suficientes à verificação do numerário correto e, consequentemente, do
direito vindicado pelo Contribuinte.
Assim, não vejo como encampar a vertente intelectiva do Recorrente; sabe-se que a
verdade material se prende, justamente, à observância do plexo probatório presente aos
autos, de modo que o Julgador procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse
espeque, mister ressaltar que o Contribuinte não traz ao PAF as escriturações contábeis
e fiscais completas (a exemplo do balancete), o que esvazia seu pleito. Foi justamente
esse o vértice decisório da DRJ, ao qual também me filio, expressando sintonia à
verdade material.
Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o Contribuinte
comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de conditio
sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo probatório do
crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente dela,
devendo comprovar a mencionada liquidez e certeza.
Quanto ao mais, em contraponto à elaborada tese defensiva, sabe-se que a DCTF é
documento de produção unilateral, desprovido de carga probatória suficiente a lastrear o
pleito compensatório. Logo, a Declaração Retificadora deve ser acompanhada de
escrituração contábil completa, a qual ofereça ao Julgador a possibilidade de ampla
análise da composição creditória. Contudo, como dito, tal aspecto não se mostra
presente neste PAF, sendo que, nem mesmo em sede recursal, a Recorrente acostou a
integralidade das provas necessárias a corroborar seu direito.
Sendo assim, vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF é justamente no
sentido oposto àquele defendido pelo Contribuinte, conforme relaciono abaixo:
a.
Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS
FELIPE DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir
pela existência do direito creditório.

b.
Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS
FELIPE DE BARROS RECHE
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ERRO COMETIDO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não
impede o deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900385/2012-42

hábeis e idôneas que comprovem a erro cometido no preenchimento da
declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar
documentos complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção,
de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

c.
Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. VINICIUS
GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados,
sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não
tem o condão de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior,
é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita
legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora
apreciou as provas dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito
constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche
os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso
do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e
do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos
fundamentos fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa
encontra-se devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos
e jurídicos, não há que se falar em violação à ampla defesa e contraditório,
sobretudo quando resta demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus
recursos, os fundamentos da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas
no § 4° do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900385/2012-42

acatamento de produção de provas e juntada de documentos em momento
posterior à apresentação da impugnação. Não há que se falar em diligência ou
perícia com relação à matéria cuja prova deveria ser apresentada já em sede de
impugnação. Procedimentos de diligência ou de perícia não se afiguram como
remédios processuais destinados a suprir injustificada omissão probatória
daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Portanto, assiste razão o Acórdão a quo, o qual analisou com louvável detalhamento o
pleito do Recorrente, concluindo pela impossibilidade de se promover a compensação.

Da ausência de violação aos princípios do direito administrativo
O Contribuinte sustenta que se tratar de pessoa não detentora de conhecimentos
suficientes para exercer de maneira plena o seu direito do contraditório; e que, embora a
matéria de fundo não tenha sido tangenciada, o lançamento foi absolutamente viciado.
Assim, entende que caberia ao CARF figurar como guardião da verdade material.
Não merece guarida este argumento do Recorrente. A despeito de sua recalcitrância, não
identifico qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ
procedeu com percuciente observância às normas instrumentais, de modo que o
Contribuinte furtou-se de juntar os elementos aptos a corroborar sua tese. Em outras
palavras, faltou por absoluto em cumprir com suas obrigações instrutórias na
participação no diálogo processual.
De arremate, é forçoso reconhecer que o eventual sopesamento dogmático da legislação
tributária ora regente significaria um inegável controle de constitucionalidade (ainda
que reflexo). Por assim ser, cumpre rememorar o teor da Súmula CARF n° 02, a qual
veda por absoluto tal faculdade, verbis: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Da anulação dos débitos constituídos
Percebe-se, ainda, que o Contribuinte intende por verter parte de sua tese defensiva à
discussão circundante ao débito.
Nesse espeque, é de ampla sabença que o Processo Administrativo Fiscal deve se
adstringir unicamente ao direito creditório, sendo inviável o debate circundante ao
débito. In casu, resta evidente que o Recorrente não pretende (através do seu Recurso
Voluntário) ter deferida a homologação apresentada, mas sim vê-la retificada em sua
base quantitativa de débito. Tal análise, repiso, não cabe a este Conselho Administrativo
Fiscal, conforme já solidificado em sua jurisprudência:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2007
DISCUSSÃO
ACERCA
DO
DÉBITO
DECLARADO
EM
DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as alterações
introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem como no
parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), há de se concluir que a análise do CARF no que concerne aos
pedidos de compensação limita-se à existência dos créditos alegados pelo
contribuinte. Não há competência, portanto, para análise dos argumentos
relacionados aos débitos declarados na DCOMP, razão pela qual o Recurso
Voluntário não deve ser conhecido nesta parte.
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO
INTEGRAL DO CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900385/2012-42

Constatando-se que o crédito indicado na declaração de compensação foi
reconhecido e integralmente utilizado em outros PERDCOMPs, correta se
mostra a decisão neste processo discutida que, levando em conta a
indisponibilidade do crédito, não homologou a compensação instrumentalizada
pelo sujeito passivo.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão n° 3002-000.198, sessão de 17/05/2018, Rel. Cons. Larissa Nunes
Girard)

Nesse contexto, em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as
alterações introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem como
do parágrafo 1o, do art. 7o, do Anexo II do RICARF, há de se concluir que a análise
desta Corte - no que concerne aos pedidos de compensação - limita-se à verificação de
existência dos créditos. Não há competência, pois, para análise concernente aos débitos
declarados na DCOMP.

Da produção adicional de provas
Por fim, volto a consignar que este PAF ofereceu ao Contribuinte toda oportunidade de
edificação probatória, de modo que teve todas as chances de produzir aquilo que
entende por indispensável à garantia de seu direito. De tal sorte, mostra-se
absolutamente incabível o pleito residual de provas, eis que cumpridos os ditames do
Dec. n° 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.

Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico qualquer
mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900385/2012-42

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital